Tribunal: TJMT
Processo: 0001386-11.2017.8.11.0027
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001386-11.2017.8.11.0027
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), PATRICIA PAULA SANTIAGO - CPF: 017.997.451-39 (ADVOGADO), JESSIKA CAROLINA VIEIRA DE MOURA - CPF: 044.384.911-00 (APELADO), GISELIA SILVA ROCHA - CPF: 569.637.691-68 (ADVOGADO), ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO - CPF: 696.898.141-68 (ADVOGADO), ERICK HENRIQUE DIAS PRADO - CPF: 027.317.421-51 (ADVOGADO), PATRICIA PAULA SANTIAGO - CPF: 017.997.451-39 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELADO), GISELIA SILVA ROCHA - CPF: 569.637.691-68 (ADVOGADO), JESSIKA CAROLINA VIEIRA DE MOURA - CPF: 044.384.911-00 (APELANTE), ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO - CPF: 696.898.141-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DE SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA PROVIDO E O DE JESSIKA CAROLINA VIEIRA DE MOURA PREJUDICADO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT
–
INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE
–
CÁLCULO PROPORCIONAL
–
CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE O EVENTO DANOSO –
1o APELO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – 2o APELO – PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Ações de apelação cível interpostas por seguradora e beneficiária em face de sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança de seguro obrigatório (DPVAT), condenando a seguradora ao pagamento de R$6.750,00. A seguradora recorreu para readequar o valor à proporção da invalidez constatada. A beneficiária pleiteou majoração da indenização com base em laudo produzido em outro processo e postulou nova perícia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se o valor da indenização por invalidez permanente deve ser calculado proporcionalmente ao grau de invalidez e ao membro atingido, conforme a tabela da SUSEP; e (ii) saber se o termo inicial da correção monetária deve ser a data da negativa administrativa ou o evento danoso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O pagamento do seguro DPVAT deve observar a proporcionalidade entre o grau de invalidez da vítima e o valor máximo da indenização, conforme entendimento do STJ e a tabela da SUSEP.

A perícia judicial fixou a sequela em 50% da capacidade funcional do joelho esquerdo, sendo devida indenização proporcional à perda de mobilidade (25%) e ao grau de invalidez (50%), resultando em R$ 1.687,50.

A correção monetária incide desde a data do evento danoso, conforme Súmula 580 do STJ.

A pretensão da autora de majoração da indenização com base em laudo de outro processo não prospera, dada a inexistência de nulidade do laudo judicial nos presentes autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso da seguradora provido para reduzir o valor da indenização para R$ 1.687,50. Recurso da beneficiária prejudicado.
Tese de julgamento: “1. O valor da indenização do seguro DPVAT deve observar a proporcionalidade entre o grau de invalidez da vítima e o valor máximo legal, com base na tabela da SUSEP. 2. A correção monetária incide desde a data do evento danoso, nos termos da Súmula 580 do STJ.”

Dispositivos relevantes citados:
Lei no 6.194/1974, arts. 3o, II, e 5o, § 5o; Lei no 11.482/2007; CPC, art. 480.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Resp no 1.119.614/RS, Rel. Min. Aldir Passarinho Júnior, 4a Turma, j. 04.08.2009; STJ, Súmula 474; STJ, Súmula 580; TJMT, Ap Cível no 48487/2011, Rel. Des. Marcos Machado, 5a Câmara Cível, j. 14.09.2011; TJMT, Ap Cível no 119.251/2010, Rel. Dra. Marilsen Andrade Addario, 2a Câmara Cível, j. 25.05.2011; TJMT, Ap Cível no 67089/2017, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, 4a Câmara de Direito Privado, j. 12.07.2017.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelações cíveis interpostas por JESSIKA CAROLINA VIEIRA DE MOURA e SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itiquira, que, nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório - DPVAT no 0001386-11.2017.8.11.0027, ajuizada por JESSIKA CAROLINA VIEIRA DE MOURA em face da SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA, em documento de ID no 270786885, julgou parcialmente procedente o feito para condenar a seguradora a requerida ao pagamento de R$ 6.750,00 (seis mil e setecentos e cinquenta reais), acrescidos de juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação inicial, e correção monetária pelo índice INPC, a partir da data do sinistro (24/12/2015).

Em razão do princípio da causalidade, condenou a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes, fixados em 10% do valor da condenação.

Em suas razões de ID no 270786890, a seguradora, ora 1o apelante, aduz que conforme verifica-se, a perícia (ID. 171253816 e 171253826) identificou na apelada lesão no Joelho esquerdo - graduada em 50% equivalente a R$ 1.687,50.

Afirma que o juízo a quo, realizou o enquadramento de forma equivocada, tendo em vista que considerou que para a referida lesão é devido a parte autora o recebimento de 50% da quantia máxima prevista na Tabela do DPVAT, a saber, R$6.750,00.

Sustenta que o valor identificado para indenização perfaz em R$1.687,50 (mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos).

Alega que o evento danoso deverá ser considerado a data da negativa administrativa (28/01/2020) e, consequentemente, somente a partir da referida data deverá incidir correção monetária.

Por outro lado, a autora, ora 2a apelante, em suas razões de ID. 270786893, aduz laudo médico produzido em outro processo judicial (n. 1005425-16.2022.8.11.0041, da 5a Vara Cível de Cuiabá – MT) indicaria perda anatômica e/ou funcional completa de membro inferior no percentual de 70%, além de invalidez no membro inferior esquerdo em 50%, o que justificaria a majoração da indenização para R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais).

Afirma que o laudo pericial judicial seria contraditório e superficial, pleiteando, com fundamento no art. 480 do CPC, a realização de nova perícia técnica ou complementação do laudo.

Subsidiariamente, requer a anulação da sentença para reabertura da fase instrutória.

Contrarrazões no ID. 270786897 por meio da qual a parte autora refuta
in totum
os argumentos lançados pela parte adversa. Sem preliminares.

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

A ação foi proposta com o objetivo de compelir a parte ré ao pagamento de indenização securitária DPVAT em decorrência do acidente de trânsito ocorrido em 24/12/2015, ocasionando invalidez parcial de 50% (cinquenta por cento) do joelho esquerdo, devidamente atestada por perícia médica (id. 171253816 e 171253826).

Pois bem.

A tese da seguradora recorrente reside que o valor indenizatório fixado na sentença foi equivocado, haja vista que , tendo em vista que em que pese tenha se reconhecido a validade do laudo, foi realizado o enquadramento da indenização de forma diversa.

Tem-se que o pagamento do Seguro Obrigatório DPVAT deve ser adequado à extensão das lesões sofridas pela vítima.

O art. 3o, II, da Lei no 6.194/74 prevê que o valor da indenização a ser paga pode chegar até a quantia R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), nos casos de invalidez permanente. Tal valor, trata-se de um limite, não de uma quantia determinada.

Para complementar, o § 5o do artigo 5o da citada lei, com redação vigente à época dos acontecimentos, estabelecia que:

“5o - O instituto médico legal da jurisdição do acidente também quantificará as lesões físicas ou psíquicas permanentes para fins de seguro previsto nesta lei, em laudo complementar, no prazo médio de noventa dias do evento, de acordo com os percentuais da tabela das condições gerais de seguro de acidente suplementada, nas restrições e omissões desta, pela tabela de acidentes do trabalho e da classificação internacional das doenças.”

Anoto, ainda, que o colendo Superior Tribunal de Justiça fixou o seu posicionamento e afirmou que a indenização do Seguro Obrigatório DPVAT deve ser proporcional ao grau da invalidez da vítima,
in verbis
:

“CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL.
DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL. PAGAMENTO PROPORCIONAL DO SEGURO. POSSIBILIDADE. TABELA PARA CÁLCULO DE INVALIDEZ.
SALÁRIO MÍNIMO. EQUIVALÊNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
Em caso de invalidez parcial, o pagamento do seguro DPVAT deve, por igual, observar a respectiva proporcionalidade.
” (STJ, 4a Turma, Resp. no. 1119614/RS, Rel. Des. Aldir Passarinho Júnior, j. em 04.08.2009) (grifo nosso)

Nesse sentido, este Tribunal de Justiça seguiu o entendimento e proferiu o seguinte julgado:

“APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT)
- CERCEAMENTO DE DEFESA - PROVA PERICIAL - LAUDO OFICIAL - PRELIMINAR REJEITADA -
INVALIDEZ PERMANENTE - QUANTUM INDENIZATÓRIO - GRADUAÇÃO - TABELA DA SUSEP
- RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. Se o laudo pericial, para comprovação de acidente de trânsito, foi produzido oficialmente por agente público, no exercício de função pública, não se justifica participação da seguradora na sua confecção.
O pagamento do seguro DPVAT deve ser adequado à extensão das lesões sofridas, conforme a Tabela da SUSEP
.” (TJ-MT, 5a Câmara Cível, Apelação Cível no 48487/2011, Rel. Des. Marcos Machado, j. em 14.09.2011) (grifo nosso)

Desta feita, deve ser utilizada a tabela fornecida pela SUSEP, para se verificar a quantia que deve ser paga ao apelante a título indenizatório.

Tal tabela prevê o “percentual da perda da capacidade” a ser indenizado às vítimas dos acidentes automobilísticos cobertos pelo Seguro DPVAT, e a sua aplicação consiste na seguinte sequência de atos: 1) análise da debilidade permanente da vítima do sinistro, que deverá estar exposta no laudo pericial realizado; 2) comparação desta invalidez com os tipos de debilidades previstos na tabela expedida pela SUSEP; 3) enquadramento da invalidez da vítima em algum item da referida tabela; 4) multiplicação da percentagem trazida no item enquadrado da aludida tabela pelo valor de R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que é o valor previsto na Lei no 11.482/2007 para este tipo de indenização.

Também deve ser observado o entendimento já pacificado e recentemente sumulado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, que aduz que “
A indenização do seguro DPVAT, em casos de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau de invalidez.”
(Súmula no 474 do STJ).

Chega-se, dessa forma, ao valor a ser indenizado ao segurado (A x B x C), que é o valor da multiplicação da quantia de R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) (A), pelo membro afetado de acordo com a percentagem prevista na Tabela da SUSEP (B), e pelo grau de invalidez previsto no laudo pericial competente (C).

Colaciono o seguinte julgado a respeito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – INDENIZAÇÃO POR INVALIDEZ PERMANENTE – AÇÃO JULGADA PROCEDENTE – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL DA SEGURADORA – PREJUDICIAL DE MÉRITO – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA - MÉRITO – INEXISTÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO AUTOR – DESACOLHIMENTO – PLEITO SUBSIDIÁRIO DE REDUÇÃO DA VERBA – ACOLHIMENTO –
AUTO DE EXAME DE CORPO DE DELITO ATESTANDO A LESÃO VERIFICADA CORRESPONDE A 75% DO VALOR TOTAL DE COBERTURA
– RECURSO PROVIDO EM PARTE. (...)
Se o referido auto é peremptório em afirmar que a lesão da beneficiária corresponde a 75% do valor teto de cobertura (R$-13.500,00), nos termos da tabela do art.5o da Circular no 29/91/SUSEP – cronologicamente aplicável aos casos de acidentes ocorridos na vigência da Lei no 11.945/09 – deve o valor da indenização securitária, fixada pelo juízo singular no valor máximo da cobertura, ser devidamente reduzido, a fim de adequar-se ao mesmo percentual da lesão
.” (TJ-MT, 2a Câmara Cível, Apelação Cível no 119.251/2010, Rel. Dra. Marilsen Andrade Addario, j. em 25.05.2011) (grifo nosso)

No caso
sub judice
, a perícia médica, juntada em documento de ID no 171253816 e 171253826 dos autos, é clara ao estabelecer que houve sequela definitiva e parcial do joelho esquerdo em torno de 50% da sua capacidade funcional dessa articulação, acarretando uma diminuição da capacidade laboral.

Com relação à debilidade da parte autora,

tem-se que o item a se enquadrar na mencionada tabela é o que impõe a percentagem de 25% (vinte e cinco por cento) para
“Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou tornozelo”

Assim, deve ser observado o descrito no laudo pericial, arbitrando-se a indenização proporcionalmente ao percentual do valor total da indenização, o qual, no caso dos autos, 25% (vinte e cinco por cento) para
““c
, bem como o percentual de invalidez suportado pela vítima, que, consoante consta nos autos, pressupõe-se ser de 50% (cinquenta por cento).

Desta feita, observados os cálculos do
teto indenizatório
(R$13.500,00) (A) X
percentual da indenização total para perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou tornozelo (25%)
(B) X
percentual de invalidez da vítima
(50%) (C), conduzem a um total indenizatório a ser fixado em
R$1.687,50 (mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos),
nos termos da tabela da SUSEP (anexa à Lei no 6.194/74, com alterações introduzidas pela MP no 451/2008, posteriormente convertida na Lei no 11.945/2009).

A 1a apelante pretende, também, a alteração do termo inicial da correção monetária para a data da negativa administrativa (28/01/2020).

Saliento que esse pedido não merece ser acolhido, pois a correção monetária da indenização a ser paga deve incidir desde a data do sinistro, conforme estabelecido pela Súmula no 580 do Superior Tribunal de Justiça.

Da mesma forma, já decidiu inúmeras vezes este Tribunal:

“APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - INVALIDEZ PARCIAL PERMAMENTE INCOMPLETA – INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL –
CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE A ENTRADA EM VIGOR DA MP 340/2006 - IMPOSSIBILIDADE - INCIDÊNCIA DESDE O EVENTO DANOSO (SÚMULA 580/STJ)
- JUROS DE MORA DESDE A CITAÇÃO (SÚMULA 426/STJ) - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS - ART. 85, §8o, DO CPC - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
O entendimento do Superior Tribunal de Justiça, lançado no enunciado da Súmula 580/STJ, é no sentido de que, nas indenizações por morte ou invalidez do seguro DPVAT, a incidência da atualização monetária opera-se desde a data do evento danoso, de modo que não há falar em correção monetária a partir da entrada em vigor da MP no 340/2006.
"Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação." (Súmula 426, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/03/2010, DJe 13/05/2010) Em observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, atendidos os critérios da razoabilidade e em prestígio ao exercício da advocacia, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios, com fulcro no artigo 85, §8o, do CPC.”
(Ap 67089/2017, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/07/2017, Publicado no DJE 17/07/2017) – grifei.

Dispositivo.

Dessa forma, CONHEÇO dos recursos e
DOU PROVIMENTO ao 1o APELO
para fixar o valor indenizatório em
R$1.687,50 (mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos)
.

Por outro lado,
prejudicado o 2o Apelo.

Inaplicável o art. 85, §11, do CPC à espécie.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025